Tribunal: TCU
Processo: 029.021/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 702257, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 702257, função null, que teve como objeto Produção de Materiais Esportivos (bolas, redes, camisetas e bonés) por detentos do sistema penal brasileiro. (no da TCE no sistema: 1410/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2163/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Claury Santos Alves da Silva, José Benedito Pereira Fernandes e Jorge Roberto Pagura, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 702257, firmado entre o Ministério dos Esportes e a Secretaria de Esportes, que teve por objeto o instrumento descrito como "Produção de Materiais Esportivos (bolas, redes, camisetas e bonés) por detentos do sistema penal brasileiro". O convênio foi firmado no valor de R$ 1.796.021,97, sendo R$ 1.760.101,53 à conta do concedente e R$ 35.920,44 referentes à contrapartida do convenente, com vigência de 31/12/2008 a 29/12/2013 e prazo para apresentação da prestação de contas em 28/1/2014. Os repasses efetivos da União totalizaram R$ 1.760.101,53, valor que foi repassado em 5/2/2009. Considerando que entre o evento processual, Parecer Técnico de Avaliação de Cumprimento do Objeto 7/2016 (peça 30), de 27/5/2016, e o evento processual imediatamente seguinte , a Nota Técnica 244/2021 (peça 31), de 23/2/2022, transcorreu prazo superior a cinco anos, configurou-se a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória desta Corte de Contas, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público de Contas (MPTCU) nesse sentido (peças 125-128); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no 1o, I, da Lei 8.443/1992 c/c 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória a cargo do TCU; arquivar os autos; informar esta decisão aos responsáveis e ao Ministério dos Esportes. 1. Processo TC- Processo 029.021/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claury Santos Alves da Silva (XXX.194.468-XX); Jorge Roberto Pagura (XXX.995.868-XX); José Benedito Pereira Fernandes (XXX.740.748-XX). 1.2. Unidade: Secretaria de Esportes 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há